Tribunal: TJMT
Processo: 1000580-75.2025.8.11.0027
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000580-75.2025.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cancelamento de vôo, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE FERREIRA DE MATTOS - CPF: 200.575.981-34 (EMBARGANTE), APARECIDA ROSANGELA COSTA SEBASTIAO - CPF: 338.546.371-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
APELAÇÃO
.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE VALORES CONTRATUAIS.
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação em ação revisional de contrato bancário, apontando erro material na transcrição dos valores do contrato de Crédito Direto ao Consumidor, que constou como R$569.888,00 em 42 parcelas de R$32.793,00, quando os valores corretos são R$5.698,88 em parcelas de R$327,93.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve erro material passível de correção mediante embargos de declaração quanto aos valores contratuais transcritos no acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O erro material caracteriza-se pela discrepância manifesta entre os valores transcritos e a realidade dos autos, constituindo mero equívoco de digitação sem envolver juízo valorativo ou interpretação jurídica.

4
. A correção visa preservar a exatidão do julgado sem modificar o mérito da decisão, mantendo inalterados os fundamentos e conclusões do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Embargos de Declaração acolhidos sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: O erro material evidente na transcrição de valores contratuais, é passível de correção mediante embargos de declaração, sem alteração do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
1000810-83.2025.8.11.0006, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026,
Publicado
no DJE 27/01/2026
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão
que
d
e
u parcial provimento ao Recurso
“para afastar a condenação do apelante à indenização por danos morais e determinar que a restituição do indébito seja na forma simples”
.

O embargante aponta erro material no acórdão quanto aos valores do contrato de Crédito Direto ao Consumidor nº 139525506, alegando que constou incorretamente o valor de R$569.888,00 com parcelas de R$32.793,00, quando na realidade o contrato foi firmado no valor de R$5.698,88 com parcelas de R$327,93.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O embargante aponta erro material evidente no acórdão quanto aos valores contratuais, sustentando que houve equívoco na transcrição dos dados do contrato de Crédito Direto ao Consumidor nº 139525506.

Analisando os autos e o acórdão embargado, verifica-se que realmente ocorreu erro material na transcrição dos valores contratuais. O acórdão consignou que o contrato foi firmado no valor de R$569.888,00, a ser pago em 42 parcelas de R$32.793,00, quando os valores corretos são R$5.698,88 e parcelas de R$327,93, respectivamente.

O erro material caracteriza-se pela discrepância manifesta entre os valores transcritos e a realidade dos autos, tratando-se de mero equívoco de digitação que não envolve qualquer juízo valorativo ou interpretação jurídica.

Nos termos do art. 1.022, inciso II, do CPC, os embargos de declaração são admissíveis para correção de erro material, sendo medida que visa preservar a exatidão do julgado.

A correção não implica modificação do mérito da decisão, mantendo-se inalterados todos os fundamentos e conclusões
do acórdão embargado, apenas adequando-se os valores à realidade fática comprovada nos autos.

Para ilustrar:

“EMBARGOSDE DECLARAÇÃO.ERROMATERIAL. VÍCIO SANADO. ART. 1.022 DO CPC. RECURSOACOLHIDO.

I. Caso em exame

1.Embargosde declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação do réu e deu provimento a do autor, e majorou os honorários advocatícios devidos
peloréude
10% para 15% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de erro material ou contradição ao alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Constatado o erro material no dispositivo do acórdão, o vício deve ser sanado.

IV. Dispositivo e tese

4.Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando verificado que há o erro material apontado pela parte, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022
”
.

(N.U 1000810-83.2025.8.11.0006, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026,
Publicado
no DJE 27/01/2026)

Pelo exposto
,
acolho
os
Embargos de Declaração
, sem efeitos infringentes, para corrigir o erro material identificado
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026